Tribunal: TJBA
Processo: 8020100-36.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020100-36.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: DORALICE SANTANA DE JESUS Advogado(s): Apelado: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO. DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL QUANTO À GRAFIA DO NOME DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA. CONTRADIÇÃO ENTRE DOCUMENTOS OFICIAIS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO ARBITRÁRIA DE UMA DAS VERSÕES. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA REGISTRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil de casamento, no qual se pretendia a correção da grafia do nome da genitora constante do assento matrimonial. A parte recorrente sustentou a existência de erro material e defendeu a prevalência de documentos mais antigos, como certidões de nascimento e óbito da genitora, além de documento de identidade, que apresentariam grafia diversa da constante no registro impugnado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a existência de erro material no registro civil, apto a autorizar a retificação da grafia do nome da genitora constante da certidão de casamento. III. Razões de decidir 3. A retificação de assento de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, exige prova robusta, segura e inequívoca da versão que se pretende fixar, em razão da natureza pública e da função estabilizadora dos registros civis. 4. O acervo documental revela múltiplas grafias atribuídas ao nome da genitora em documentos oficiais distintos, todos dotados de fé pública, incluindo certidão de casamento, certidões de nascimento e óbito, carteira de trabalho e documentos de familiares, o que evidencia contradição documental relevante. 5. A alegação de prevalência dos documentos mais antigos não constitui critério absoluto de hierarquia probatória, especialmente quando documento posterior registra formalmente alteração de nome decorrente de casamento. 6. A prova testemunhal produzida não foi capaz de esclarecer a divergência documental, uma vez que as testemunhas declararam desconhecer o nome completo da genitora. 7. Diante da existência de fontes documentais equivalentes e contraditórias, não é possível afirmar, com segurança, qual grafia corresponde à verdade registral, circunstância que impede a retificação pretendida e impõe a manutenção do assento existente, em prestígio ao princípio da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A retificação de registro civil exige demonstração segura e inequívoca do erro apontado, não se admitindo alteração fundada em conjunto documental contraditório. 2. Havendo divergência entre documentos oficiais dotados de igual fé pública quanto à grafia de nome constante de registro civil, e inexistindo prova robusta que permita identificar a versão correta, deve ser preservado o assento registral existente, em atenção ao princípio da segurança jurídica". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 109; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8020100-36.2024.8.05.0080, sendo Apelante Doralice Santana de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator